Tribunal: TJPA
Processo: 0028149-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028149-58.2013.8.14.0301
APELANTE: EDNA CRISTINA BENTES NUNES, ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO AO VEÍCULO E LESÕES SOFRIDAS PELAS APELANTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A publicação em jornal de grande circulação noticiando o fato narrado nos autos, mencionando, inclusive, o nome das requerentes como vítimas do acidente causado pela queda da árvore, tem o condão de demonstrar a existência do dano alegado, conforme documento de ID Num. 2416748 - Pág. 40. Nesse contexto, a placa da moto contida da reportagem mencionada é a mesma daquela submetida à Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, qual seja, JVM 1821 (ID Num. 2416748 - Pág. 14). Ademais, do referido lado extrai-se de forma conclusiva que o mencionado veículo foi periciado possuía diversos danos, conforme descrição dos peritos criminais.

2. Os documentos juntados aos autos demonstram com clareza que do acidente destacado as requerentes foram acometidas por diversas lesões físicas. É o que se observa do relatório médico de ID Num. 2416748 - Pág. 39, assinado pelo médico ortopedista/traumatologista, Dr. Nelson Narata Filho, que informa a existência de fratura da tíbia direita no dia 10/07/2012, sendo a paciente EDNA CRISTINA BENTES NUNES submetida a tratamento cirúrgico em 20/07/2012. Já o laudo de corpo de delito de ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO (ID Num. 2416748 - Pág. 17), realizado por médico do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, informa a existência de diversos traumas físicos.

3. Ademais, os diversos recibos e notas fiscais de compras (ID Num. 2416748 - Pág. 27/28), transporte para locomoção (ID Num. 2416748 - Pág. 26), evidenciam as despesas decorrentes do acidente, assim como para a manutenção do veículo, conforme documento de ID Num. 2416748 - Pág. 25.

4. Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado.

5. Não vislumbro hipótese de caso fortuito ou força maior, que venha a afastar a responsabilidade do Município de Belém, à medida que foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores em área pública, sobretudo em vias com alta circulação de pessoas e veículos, como a Rodovia Augusto Montenegro.

6. Danos morais fixados de forma proporcional e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNA CRISTINA BENTES NUNES E ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO
, devidamente representadas nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, as requerentes aduziram
que sofreram danos morais e materiais decorrentes da inoperância em cuidados com a cidade, pois é dever da Prefeitura de Belém zelar pelas árvores do Município, ao passo que os danos advieram da queda de uma árvore.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“
Neste passo, dada a total ausência de provas, que seriam necessárias para formar a convicção de que houve omissão do ente fazendário na fiscalização e na poda das árvores, o evento danoso se apresenta como ato que a doutrina denomina de caso fortuito ou força maior, ou seja, não decorrente de ato administrativo. (...)

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art.487, I, do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito da demandante atribuível ao Município Requerido. Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

(...)
”

Em suas razões recursais as recorrentes suscitam o seguinte: restou demonstrado nos autos os danos ocasionados pela inoperância da Prefeitura ao não zelar pelas árvores do Município; dano decorrente da fato de manutenção e corte de árvores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação cível pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão foi publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, conforme relatado acima,
as requerentes aduziram
que sofreram danos morais e materiais decorrentes da inoperância em cuidados com a cidade, pois é dever da Prefeitura de Belém zelar pelas árvores do Município, ao passo que os danos advieram da queda de uma árvore sobre a moto que se locomoviam em 10/07/2012, por volta das 21h40min, na rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoaraci-Belém.

Pois bem, no presente caso, entendo que os fatos narrados encontram amparo probatório nos autos.

Primeiramente, entendo que
a publicação em jornal de grande circulação noticiando o fato narrado nos autos, mencionando, inclusive, o nome das requerentes como vítimas do acidente causado pela queda da árvore, tem o condão de demonstrar a existência do dano alegado, conforme documento de ID
Num. 2416748 - Pág. 40.

Nesse contexto, a placa da moto contida da reportagem mencionada é a mesma daquela submetida à Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, qual seja, JVM 1821 (ID Num. 2416748 - Pág. 14). Ademais, do referido lado extrai-se de forma conclusiva que o mencionado veículo foi periciado possuía diversos danos, conforme descrição dos peritos criminais.

De mais a mais, os documentos juntados aos autos demonstram com clareza que do acidente destacado as requerentes foram acometidas por diversas lesões físicas. É o que se observa do relatório médico de ID Num. 2416748 - Pág. 39, assinado pelo médico ortopedista/traumatologista, Dr. Nelson Narata Filho,

que informa a existência de fratura da tíbia direita no dia 10/07/2012, sendo a paciente EDNA CRISTINA BENTES NUNES submetida a tratamento cirúrgico em 20/07/2012.

Já o laudo de corpo de delito de ELIANE DO SOCORRO LOBATO CARNEIRO (ID
Num. 2416748 - Pág. 17), realizado por médico do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, informa a existência de diversos traumas físicos.

Ademais, os diversos recibos e notas fiscais de compras (ID
Num. 2416748 - Pág. 27/28), transporte para locomoção (ID Num. 2416748 - Pág. 26), evidenciam as despesas decorrentes do acidente, assim como para a manutenção do veículo, conforme documento de ID Num. 2416748 - Pág. 25.

Dito isso, destaco a previsão contida que no art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Trata-se, como se sabe, da previsão normativa constitucional da responsabilidade civil objetiva do Ente Público, excepcionada nos casos de omissão, nos quais é necessário perquirir sobre a existência de culpa do agente público causador do dano.

De mais a mais, o dever de reparar imposto a quem causa dano a outrem é princípio geral de direito, no qual se aporta toda a teoria da responsabilidade presente no ordenamento jurídico pátrio (art.
159
do
Código Civil
) segundo a qual:

"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito, ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado.

Acerca da responsabilidade subjetiva do ente público colaciono a jurisprudência a seguir:

“Segundo conceituados administrativistas, para que haja responsabilidade objetiva do Estado, forçoso reconhecer que os atos lesivos devem ser praticados por agentes públicos, por comissão.
Se houve omissão, sua responsabilidade será por culpa subjetiva
(cf. Lúcia Valle Figueiredo, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 4a ed., p. 255). (...) No mesmo diapasão, da necessidade de apuração da responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, mas sempre ligada diretamente ao funcionamento do serviço público, é a dissertação de Celso Antônio Bandeira de Mello (cf. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 9a ed., p. 631)."(STJ, REsp 44.500-MG, Rel. p/acórdão Min. Franciulli Netto).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE MURO. ESCOLA MUNICIPAL. ÓBITO DA VÍTIMA. DEVER DE FISCALIZAR DO MUNICÍPIO. CONDUTA OMISSIVA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. I.
Se o dano alegado adveio de uma omissão do Poder Público, trata-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
II. É obrigação da Administração Pública a conservação e fiscalização das vias públicas. III. Comprovado que o óbito da esposa do Autor e mãe das demais Autoras, pela queda de um muro de Escola Municipal, decorreu de uma falha técnica na estrutura da obra, caberá ao Município indenizar as vítimas, dado ao seu dever de fiscalizar e dar manutenção nas vias e obras públicas. IV. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função condenatória, nem ser excessiva a ponto de descaracterizar o seu papel compensatório, ensejando enriquecimento injustificado à parte. V. A título de danos materiais, além de ser devida a indenização pelos gastos com o funeral, o Município deverá também arcar com pensão mensal no patamar de 2/3 do salário mínimo para o marido da vítima, até a data em que esta completasse 65 anos de idade, já que o pedido inicial não foi extensivo às suas filhas. VI. Os honorários advocatícios de sucumbência, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem mantidos quando observadas as particularidades do caso e a previsão específica do artigo 20, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10079110159732001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 16/07/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013).”

No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores localizadas em via pública do Município apelado.

Ademais, não vislumbro hipótese de caso fortuito ou força maior, que venha a afastar a responsabilidade do Município de Belém, à medida que foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores em área pública, sobretudo em vias com alta circulação de pessoas e veículos, como a Rodovia Augusto Montenegro.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre as apelantes, sendo cabível a indenização fixada de forma proporcional.

Além do que,
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Assim, atentando-se para bem compensar o ocorrido e, ao mesmo tempo, não gerar enriquecimento ilícito das autoras, bem como em atendimento ao caráter educativo da indenização e a necessidade de compensação às ofendidas, entendo adequada a fixação da verba indenizatória a título de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das requerentes, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por um lado, o valor não é excessivo, e, de outro, não é irrisório, atendendo a todos os critérios (dano causado, condição do apelante, grau de culpa, circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do apelante) e ainda em consonância com a jurisprudência, que preza pela proporcionalidade no arbitramento.

Nesse sentido:

““APELAÇÃO CÍVEL ­ ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL ­ RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, DE REGRA, OBJETIVA (ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
)- DEVER DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS - ATO OMISSIVO - EXCEÇÃO A TAL REGRA - RESPONSABILIDADE, NO CASO, SUBJETIVA ­ QUEDA DE ÁRVORE ­ DANOS MATERIAIS - NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO ­ PRÉVIOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE ERRADICAÇÃO, PODA, DESCUPINIZAÇÃO DA ÁRVORE ­ MERA PODA E DESCUPINIZAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO QUE NÃO FOI O SUFICIENTE PARA EVITAR A QUEDA DA ÁRVORE ­ FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA ­ LUCROS CESSANTES ­ AUTORA QUE COMPROVADAMENTE EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA, NO MERCADO INFORMAL ­ AUSÊNCIA DE DADOS NOS AUTOS PARA AUFERIÇÃO DE SUA RENDA ­ FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS EM QUE A AUTORA FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES ­ DANOS MORAIS CONFIGURADOS ­ VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 PARA CADA AUTORA ­ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE, EMBORA FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ATENDEM, NO CASO, AO DISPOSTO NO ART.
20
,
§ 4º
, DO
CPC
. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA.”

(TJPR - 2ª C.Cível - AC - 631244-7 - Londrina - Rel.: Josély Dittrich Ribas - Unânime - - J. 20.04.2010).”

Outrossim, considerando orçamentos de serviços, notas fiscais de compras relacionadas ao tratamento e locomoção, entendo devida a indenização por dano material, que não foi refutado pela fazenda municipal ao longo da marcha processual no Juízo de origem, ser apurado na fase de liquidação de sentença o valor exato, reduzindo do quantum indenizatório compras contidas nas notas fiscais que não guardam relação com as despesas decorrentes dos fatos narrados, com o fim de evitar enriquecimento indevido.

No caso, tendo em vista que se discute responsabilidade extracontratual do município apelante, na linha da jurisprudência pátria, fixo o termo inicial dos juros de mora e correção monetária em relação ao dano moral e material.

Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. É entendimento assente no STJ que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. N]ao obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3.
No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. 4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015
. 5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ - EDcl no REsp: 1658414 MG 2017/0049252-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
”

Assim, devida a reforma da sentença, nos termos dispostos acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020